Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SOLIDARIEDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a NOVACAP e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a indenizar a parte recorrida pelo prejuízo material no valor de R$ 7.116,00 (sete mil cento e dezesseis reais), com a reposição de pneus avariados por acidente causado por buraco na via. Além de arguirem ilegitimidade passiva, alegam os recorrentes que não há comprovação de que o buraco na pista de rolamento foi a causa do dano. Afirmam ainda que não houve omissão na prestação dos serviços e que o dano deveria corresponder ao valor de um único pneu, tendo em vista que os demais não foram deteriorados. Por fim, a NOVACAP pleiteia sua condenação subsidiária e não como devedora principal.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 28400732 e 28400735), custas e preparo recolhidos (ID 28400733 e 28400734). Distrito Federal isento. Contrarrazões apresentadas (ID 28400741).
3. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, incumbe à NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, cabendo à recorrente a manutenção das vias públicas, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais. Por outro lado, a delegação do serviço à empresa pública não afasta a titularidade final do Distrito Federal, que também responde pelos danos eventualmente ocasionados. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
4. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público, o que se verifica no presente caso, em que a omissão na manutenção da via ocasionou prejuízo ao recorrido.
5. Contudo, instituída empresa pública (NOVACAP) para a manutenção das vias públicas, não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas a solidariedade desta com o ente público, efetivo responsável pela fiscalização e manutenção do aparelhamento urbanístico. Sentença reformada quanto a este ponto.
6. Demonstrado o dano (ID 28400664), a negligência na manutenção da via (ID 28400669) e o nexo causal com o tráfego pelo local, cabe aos recorrentes a recomposição do patrimônio do recorrido.
7. Quanto ao valor indenizatório, o recorrido não apresentou qualquer comprovação da necessidade de troca dos demais pneus por recomendação do fabricante, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CP. A mera apresentação de nota fiscal não é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o acidente e a troca dos demais pneus, porquanto é possível o acréscimo de serviços extras. No caso, apenas dois pneus foram danificados, devendo a indenização se limitar ao valor de R$ 3.558,00 (três mil quinhentos e cinquenta e oito reais), referente ao valor unitário dos bens acrescido do custo proporcional de balanceamento.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 3.558,00 (três mil quinhentos e cinquenta e oito reais) e condenar os recorrentes ao pagamento em caráter solidário. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.